Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Embargos de Declaração na Ação Rescisória Processo n. 0707871-05.2022.8.07.0000 Embargante(s) Welder Granjeiro Guedes Embargado(s) Carlos Jose Elias Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo oportunidade ao requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a certidão (Id 36959532) e ofício anexo de Id 36959542, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I e III, ambos do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, e, por conseguinte, deferiu o levantamento pelo autor do depósito realizado para o processamento da ação rescisória (Ids 33510188 e 33510193). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora